Tribunal: TJSP
Processo: 2233873-80.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS DECORRENTE DE MANDATO – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO E DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 550, § 1o DO CPC – SEGUNDO O C. STJ, A IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO APÓS O CPC/15, COMPÕE UMA PARCELA DO MÉRITO EM DISCUSSÃO NO PROCESSO, SUSCETÍVEL DE DECOMPOSIÇÃO E QUE PODE SER EXAMINADA EM SEPARADO DOS DEMAIS FRAGMENTOS QUE O COMPÕEM –

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS DECORRENTE DE MANDATO – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO E DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 550, § 1o DO CPC – SEGUNDO O C. STJ, A IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO APÓS O CPC/15, COMPÕE UMA PARCELA DO MÉRITO EM DISCUSSÃO NO PROCESSO, SUSCETÍVEL DE DECOMPOSIÇÃO E QUE PODE SER EXAMINADA EM SEPARADO DOS DEMAIS FRAGMENTOS QUE O COMPÕEM – MATÉRIA QUE PODE SER OBJETO DE IMPUGNAÇÃO IMEDIATA POR AGRAVO DE INSTRUMENTO COM BASE NO ART. 1.015, II, CPC/15 (MÉRITO DO PROCESSO) – A AUTORA, ORA AGRAVADA CUMPRIU DE FORMA DETALHADA E DOCUMENTADA AS EXIGÊNCIAS LEGAIS DA AÇÃO DE EXIGIR CONTAS - RECURSO NÃO PROVIDO